Tribunal: TJES
Processo: 5013774-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013774-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE FALECIDA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE NOTÍCIAS ACERCA DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. CORRETA INDICAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE PARA FINS DE SUCESSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, ao que se verifica dos documentos que integram o processo referência, é possível identificar que fora o próprio Recorrente quem noticiou o falecimento da Ré QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO, conforme petição atravessada aos autos no dia 25/08/2023 (Id. 29958835), tendo requerido, na mesma oportunidade,
“seja determinada a sucessão processual com a inclusão do ESPÓLIO DE QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELO no polo passivo da demanda, a ser representado pelo cônjuge supérstite GILBERTO BOLSANELLO, residente e domiciliado na Rua Ormindo Boldrine, nº 10, Centro, Nova Venécia - ES”
.

II.
Não obstante a diligência adotada pela Instituição Financeira Recorrente, restou proferida a Decisão recorrida no sentido de extinguir o feito em relação à Ré falecida, sob o fundamento de que a Instituição Financeira não teria diligenciado a contento para a substituição processual, apesar de
“ter sido intimada em duas oportunidades”.

III.
Resulta evidenciado nos autos, que o Autor diligenciou em 02 (duas) oportunidades, objetivando fosse promovida a substituição processual pelo Espólio, inclusive, promovendo a indicação do nome e endereço do suposto Inventariante GILBERTO BOLSANELLO [cônjuge supérstite].

IV.
Caso o Magistrado de Primeiro Grau entendesse pela insuficiência das informações prestadas, deveria indicar quais os documentos necessários a suprir o eventual vício formal, o que, todavia, inocorreu no caso em apreço.

V.
Consoante entendimento da jurisprudência Pátria, na ausência de informações precisas acerca da existência de abertura de Inventário, deve ser permitida a indicação do cônjuge sobrevivente para a sucessão processual.

VI.
Recurso conhecido e provido, para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à substituição processual da falecida pelo respectivo Espólio, na pessoa do cônjuge sobrevivente, devendo indicar, ainda, em caso de impossibilidade, quais as diligências devem ser promovidas pelo Autor/Recorrente com o intuito de promover a indicação dos eventuais sucessores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(Id. 32247754 - processo referência) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
(Processo n° 5000671-87.2021.8.08.0038)

ajuizada pelo Recorrente em desfavor de
QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO
,
VALDECIR BOLSANELLO
e
LUCINETE ZOTTEL DAL FIOR
, cujo
decisum
julgou extinto o processo em relação à falecida [QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO], sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil,
“tendo em vista a ausência de substituição da parte falecida pelo espólio (em caso de trâmite da ação de inventário) ou sucessores/herdeiros da parte falecida (com a devida qualificação e endereço), conforme determinado no ID 30190802, apesar da parte credora ter sido intimada em duas oportunidades”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, resumidamente, que: (
I
)
“foi proferida decisão que extinguiu o processo nos termos do artigo 485, VI do CPC em relação a executada falecida QUÉSIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELO, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que os herdeiros do de cujus não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”
; (
II
)
“é legítima a substituição do polo para fazer constar os herdeiros do de cujus, uma vez que, de acordo com o Princípio da Saisine, com a ocorrência da morte, a herança transfere-se, como um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros”
; (
III
)
“a inexistência de inventário não caracteriza óbice ao direito da parte agravante, de exigir judicialmente o crédito constituído em seu favor, pois a abertura daquele é faculdade dos herdeiros, cujo não exercício não pode inviabilizar a satisfação das obrigações estabelecidas pelo de cujus”.

Diante de tais fundamentos, requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento recursal,
“a fim de determinar a substituição do polo passivo da ação para que faça constar os herdeiros do de cujos”
.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (Id. 6895486), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

“(...)

Com efeito, não se pode olvidar que a concessão de efeito suspensivo, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume da Decisão recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinto o processo em relação à Ré falecida [QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO], na medida em que o Autor/Recorrente não teria promovido os atos necessários à inclusão dos herdeiros, no prazo que lhes fora conferido para a realização da diligência, senão vejamos:

“Tendo em vista a ausência de substituição da parte falecida pelo espólio (em caso de trâmite da ação de inventário) ou sucessores/herdeiros da parte falecida (com a devida qualificação e endereço), conforme determinado no ID 30190802, apesar da parte credora ter sido intimada em duas oportunidades, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, VI do CPC em relação a executada falecida. Exclua a referida parte do Sistema do Pje. P.R.I.”

Não obstante a compreensão externada na origem, ao que se verifica dos documentos que integram o processo referência, é possível identificar que fora
o próprio Recorrente quem noticiou o falecimento da Ré QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELLO
, conforme petição atravessada aos autos no dia 25/08/2023 (Id. 29958835),
tendo requerido, na mesma oportunidade,
“seja determinada a sucessão processual com a inclusão do ESPÓLIO DE QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELO no polo passivo da demanda, a ser representado pelo cônjuge supérstite GILBERTO BOLSANELLO, residente e domiciliado na Rua Ormindo Boldrine, nº 10, Centro, Nova Venécia - ES”
.

Registra-se, por oportuno e relevante, que após informado o falecimento da parte, sobreveio a determinação de
suspensão do processo
, bem como a
intimação do Autor para promover a substituição processual
pelo espólio ou sucessores, a teor da
Decisão proferida em 30/08/2023
, cuja parte dispositiva assim dispôs
:

“Assim, diante da informação de falecimento do executado, determino a suspensão da presente relação jurídica processual, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, devendo o credor promover à substituição pelo espólio (em caso de trâmite da ação de inventário) ou sucessores/herdeiros da parte falecida (com a devida qualificação e endereço), nos termos dos artigos 110, 313, inciso I, § 1º e § 2º, inciso I, 687 e 689 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito.”

Muito embora o Autor já tenha se antecipado no pedido de substituição processual, uma vez intimado da referida Decisão, peticionou novamente nos autos (Id. 30812116)
, no sentido de reiterar o
“pedido de id: 29958835. Com a inclusão do ESPÓLIO DE QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELO no polo passivo da demanda, a ser representado pelo cônjuge supérstite GILBERTO BOLSANELLO, residente e domiciliado na Rua Ormindo Boldrine, nº 10, Centro, Nova Venécia - ES”
.

Não obstante o ato processual praticado, o Juízo
a quo
exarou novo Despacho determinando a intimação do Autor
“para cumprir nos termos da decisão ID 30190802, sob pena de exclusão da falecida do polo passivo”.

Uma vez mais, o Banco Recorrente atravessou petição na origem (Id. 31708745) para
“reiterar pedido de ID: 30812116”
.

Em seguida, restou proferida a Decisão recorrida no sentido de extinguir o feito em relação à Ré falecida, sob o fundamento de que a Instituição Financeira não teria diligenciado a contento para a substituição processual, apesar de
“ter sido intimada em duas oportunidades”.

Estabelecido o histórico processual, a princípio, entendo por
acolher a tutela de urgência recursal
, na medida em que
o Autor diligenciou em 02 (duas) oportunidades objetivando fosse promovida a substituição processual pelo Espólio
, inclusive, indicando o nome e endereço do suposto inventariante GILBERTO BOLSANELLO [cônjuge supérstite].

Nesse contexto,
caso o Magistrado de Primeiro Grau entendesse pela insuficiência das informações prestadas, deveria indicar quais os documentos necessários a suprir o eventual vício formal, o que, todavia, inocorreu

na hipótese vertente.

Importa destacar, ademais, que
na ausência de informações precisas acerca da existência de abertura de inventário, deve ser permitida a indicação do cônjuge sobrevivente para a sucessão processual, consoante entendimento da jurisprudência Pátria
, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO DEVEDOR. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO DO ESPÓLIO NA PESSOA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ARTS. 613 E 614 DO CPC E 1.797 DO CC. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Nos termos dos arts. 613 e 614 do CPC, até que o inventariante preste o compromisso, o espólio permanece na posse do administrador provisório, o qual representa o ente despersonalizado ativa e passivamente.

2.
Segundo o art. 1.797 do CC,
até o compromisso do inventariante, a administração da herança compete, em primeiro lugar, ao cônjuge
ou companheiro
sobrevivente
, se com o outro convivia
ao tempo da abertura da sucessão
.

3.
No caso,
não há notícia de que foi aberto o inventário do de cujus
, tampouco de que a viúva não convivia com o devedor ao tempo da abertura da sucessão,
devendo, portanto, ser autorizada a citação do espólio na pessoa do cônjuge supérstite, na condição de administrador provisório.

4.
Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.”
(
TJDF
; XXXXX20208070000 DF XXXXX-91.2020.8.07.0000, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Isto posto, DEFIRO o efeito suspensivo e ativo pretendido pelo Recorrente, a fim de determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à substituição processual da falecida pelo respectivo Espólio, na pessoa do cônjuge sobrevivente, devendo indicar, ainda, em caso de impossibilidade, quais as diligências devem ser promovidas pelo Autor/Recorrente com o intuito de promover a indicação dos eventuais sucessores, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Oficie-se ao Juízo
a quo
, comunicando-lhe deste
Decisum
e para que o faça cumprir.

Intimem-se o Recorrente.

Desnecessária a intimação para fins de Contraminuta, porquanto ainda pendente a citação do Inventariante e/ou sucessores processuais na origem.

Após, retornem os autos à conclusão.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada.

Reafirma-se, neste aspecto, que após o falecimento da Sra. QUESIA CRISTINA BOLDRINI BOLSANELO, a instituição financeira Recorrente, em duas oportunidade, solicitou a substituição do polo passivo, pelo respectivo espólio, indicando o cônjuge supérstite GILBERTO BOLSANELLO, bem como o ser endereço [Rua Ormindo Boldrine, nº 10, Centro, Nova Venécia - ES], para fins de regularização processual.

Na esteira do entendimento da jurisprudência Pátria, enquanto não houver informações precisas acerca da abertura de inventário, deve ser possibilitada a indicação do cônjuge supérstite para fins de sucessão processual, diligência corretamente adotada na espécie.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para, reafirmando a Decisão de Id. 6895486, determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à substituição processual da falecida pelo respectivo Espólio, na pessoa do cônjuge sobrevivente, devendo indicar, ainda, em caso de impossibilidade, quais as diligências devem ser promovidas pelo Autor/Recorrente com o intuito de promover a indicação dos eventuais sucessores.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para determinar que o Magistrado de Primeiro Grau adote as providências necessárias à substituição processual da falecida pelo respectivo Espólio, na pessoa do cônjuge sobrevivente, devendo indicar, ainda, em caso de impossibilidade, quais as diligências devem ser promovidas pelo Autor/Recorrente com o intuito de promover a indicação dos eventuais sucessores.